Tribunal: TJDFT
Processo: 0721742-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes como incursos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas privilegiado).
2. A Defesa do primeiro réu pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima (dois terços) da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), com a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A Defesa do segundo acusado suscita a nulidade da abordagem policial e das provas dela derivadas. No mérito, pleiteia a absolvição por falta de provas quanto ao dolo ou, subsidiariamente, a aplicação de fração mais benéfica em razão da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e da colheita probatória que resultou na condenação dos apelantes; (ii) analisar a existência de provas suficientes para a condenação de ambos; e (iii) definir a possibilidade de aplicação de fração maior da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, com eventual modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. São consideradas lícitas as buscas, pessoal e veicular, executadas por agentes públicos quando estão justificadas por dados objetivos, concretos e seguros de que o(s) acusado(s) pudessem estar cometendo ilícito. Na hipótese, a abordagem policial foi devidamente amparada em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do CPP, sobretudo diante de informação do serviço de inteligência indicando o veículo e posterior comportamento suspeito do piloto da motocicleta, que tentou evadir-se ao avistar o bloqueio policial.
5. A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais e auto de apresentação e apreensão, que identificaram cerca de 8kg (oito quilos) de maconha na motocicleta do segundo apelante e pequenas porções no veículo onde estava o primeiro apelante.
6. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, corroborados por elementos periciais e conversas extraídas do celular do segundo acusado, que o vinculam diretamente ao primeiro acusado. Os relatos extrajudiciais e a prova digital indicam que o segundo acusado sabia que transportava drogas e que a entrega era articulada pelo primeiro acusado, revelando dolo na conduta de ambos.
7. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
8. O pleito de aplicação da fração máxima da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, não procede diante da expressiva quantidade de droga apreendida (mais de oito quilos), sendo adequada a redução de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos não providos.